Tribunal: TJSP
Processo: 1001477-29.2024.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – GOLPE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO – FRAUDE – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que foi contatada, via ligação telefônica, por terceiro desconhecido e, seguindo estritamente suas

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – GOLPE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO – FRAUDE – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que foi contatada, via ligação telefônica, por terceiro desconhecido e, seguindo estritamente suas orientações, foi induzida a erro a celebrar contratos de empréstimo e realizar transferência para terceiro – Autora que deveria ter agido com diligência, entrando em contato diretamente com o banco réu por meio dos seus canais oficiais de comunicação disponibilizados por ele, para questionar a veracidade do procedimento indicado por pessoa desconhecida – Banco réu que não participou da fraude e nem tinha como evitá-la – Ausência de falha ou defeito na prestação de serviços pelo banco réu – Embora o risco da atividade desenvolvida pelos bancos seja objetivo, na espécie, não se verifica a ocorrência de fortuito interno, uma vez que não restou demonstrada qualquer ligação do réu com a fraude perpetrada pelo terceiro – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 479 do STJ – Fraude perpetrada por culpa da própria autora, que faltou com seu dever de cuidado – Fatos que excluem a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do disposto no art. 14, §3o, II, do CDC – III- Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, observada a gratuidade processual – Apelo do banco réu provido, prejudicada a apreciação do apelo da autora."